Tribunal: TJSP
Processo: 1503204-92.2025.8.26.0392
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA IDOSO. ESTATUTO DO IDOSO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DA INTEGRIDADE FÍSICA E DA SAÚDE DE IDOSOS ACAMADOS. CUIDADOR EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. EMPREGO DE FORÇA FÍSICA DESNECESSÁRIA. CONDUTA BRUSCA NO MANEJO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE HABITUALIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA IDOSO. ESTATUTO DO IDOSO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DA INTEGRIDADE FÍSICA E DA SAÚDE DE IDOSOS ACAMADOS. CUIDADOR EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. EMPREGO DE FORÇA FÍSICA DESNECESSÁRIA. CONDUTA BRUSCA NO MANEJO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE HABITUALIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 99 DO ESTATUTO DO IDOSO. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E TRABALHISTA. CONDENAÇÃO MANTIDA E AMPLIADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação penal para condenar o réu pela prática de lesão corporal contra idoso, com causa de aumento pela condição da vítima, e absolvê-lo quanto ao crime previsto no art. 99 do Estatuto do Idoso. Consta da denúncia que o acusado, cuidador em instituição de longa permanência para idosos, teria manejado de forma brusca dois internos acamados e interditados, puxando-os com força desnecessária, expondo-os a risco à integridade física e causando lesão corporal leve em um deles. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, enquanto o Ministério Público busca a condenação também pelo delito do art. 99 do Estatuto do Idoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal contra idoso; (ii) estabelecer se a conduta de manejar idosos acamados de forma agressiva e desnecessária configura também o delito de exposição a perigo da integridade e da saúde previsto no art. 99 do Estatuto do Idoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito que atesta equimose no antebraço da vítima idosa, prova testemunhal e imagens do sistema de monitoramento da instituição.
As gravações demonstram que o acusado conduziu os idosos de forma abrupta e agressiva, empregando força física desnecessária no manejo de pessoas acamadas e vulneráveis, circunstância confirmada pela coordenadora da instituição.
A alegação defensiva de ausência de dolo não procede, pois o acusado, profissional com formação técnica em enfermagem e responsável pelos cuidados das vítimas, extrapola os limites do manejo necessário e assume o risco de causar sofrimento ou lesões aos idosos.
A reversão da dispensa por justa causa na esfera trabalhista não afasta a responsabilidade penal, diante da autonomia entre as instâncias e da natureza consensual de eventual acordo trabalhista.
A configuração do delito previsto no art. 99 do Estatuto do Idoso independe de habitualidade ou da ocorrência de resultado lesivo grave, bastando a exposição concreta do idoso a risco relevante à sua integridade física ou saúde.
Ao empregar força física desnecessária e agressiva no manejo de dois idosos acamados e interditados, o acusado viola o dever de cuidado inerente à função de cuidador e expõe as vítimas a risco concreto, configurando o delito do art. 99 do Estatuto do Idoso em relação a ambas.
Reconhecido o concurso material entre o crime de lesão corporal contra idoso e dois delitos de exposição a perigo, as penas devem ser somadas, resultando em reprimenda total compatível com o regime inicial aberto e com a concessão de sursis, diante da primariedade do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da defesa desprovido e recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
A condução brusca e agressiva de idosos acamados por cuidador, com emprego de força física desnecessária, caracteriza lesão corporal quando comprovado resultado lesivo.
A exposição concreta de pessoa idosa a risco à integridade física ou à saúde configura o delito do art. 99 do Estatuto do Idoso, independentemente de habitualidade ou da ocorrência de lesão grave.
A solução adotada na esfera trabalhista não afasta a responsabilidade penal, em razão da autonomia entre as instâncias.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 77, 129, §7o; Lei no 10.741/2003, art. 99; CPP, art. 386, VII.